Tribunal: TJMT
Processo: 1031573-35.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031573-35.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO HERIK CAMPOS DA SILVA - CPF: 044.343.431-06 (EMBARGANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – CORREÇÃO – NECESSIDADE – ERRO MATERIAL CONSERTADO SEM EFEITO MODIFICATIVO – EMBARGOS ACOLHIDO APENAS PARA DECLARAR A ILEGIBILIDADE DA COBRANÇA DA DÍVIDA PELA EMPRESA.

I - O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

II - Restou demonstrado que a contratação foi efetuada junto à empresa EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL, que o serviço foi prestado pela UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR, e que a cobrança referente ao inadimplemento contratual, foi efetuada pela empresa UNIC EDUCACIONAL LTDA, todas pertencentes ao mesmo grupo econômico.

III – A EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A é a mantenedora do grupo econômico, já a empresa UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR foi à prestadora do serviço, razão pela qual, possuem legitimidade ativa para efetuarem cobranças pelo descumprimento contratual. Entretanto, a empresa UNIC EDUCACIONAL LTDA, embora faça parte do mesmo grupo econômico, não possui legitimidade para cobrar uma divida pertencente à outra empresa do referido grupo.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA.

Embargos de DECLARAÇÃO DE DECLARAÇÃO interposto por PAULO HERIK CAMPOS DA SILVA em desfavor de IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, contra ACORDÃO do Recurso de APELAÇÃO que manteve a sentença de improcedência, da seguinte forma:

“A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INCLUSÃO DO NOME EM PLATAFORMA DE ACORDO – CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL – SERVIÇO PRESTADO PELA UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR – COBRANÇA REALIZADA PELA EMPRESA UNIC EDUCACIONAL LTDA – PESSOAS JURÍDICAS DESTINTAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO – INEXISTENCIA DE APONTAMENTO NEGATIVO - MERA COBRANÇA - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – No caso, restou demonstrado que a contratação foi efetuada junto à empresa EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL, que o serviço foi prestado pela UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR, e que a cobrança referente ao inadimplemento contratual, foi efetuada pela empresa UNIC EDUCACIONAL LTDA, todas pertencentes ao mesmo grupo econômico.

II – Entretanto, em que pese à confusão de deveres e obrigações das empresas do grupo econômico, verifico que a disponibilização da dívida foi realizada na verdade junto à plataforma de acordos. Fato não desconhecido pela parte apelante, que inclusive suscitou pedido liminar para que o seu nome não fosse incluído no rol de maus pagadores.

III – Assim, a mera cobrança de dívida, na hipótese em que não houve inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, não gera dano moral.

Inconformado com o acordão, a parte apelante/embargada apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aduzindo que; (i) a decisão incorreu em omissão/contradição quanto ao pedido de declaração de inexistência do débito; (ii) que a apelada não comprovou a existência do seu crédito; (iii) que o crédito não pertence à empresa UNIC, por consequência lógica, não pode ser cobrado por esta; (iv) que embora o acordão conclua que o credito não pertence a empresa UNIC LTDA, não declarou a inexistência do débito; (v) com tais considerações, requereu o acolhimento do presente Embargos sanando contradição/omissão do acórdão quanto ao pedido de declaração de inexistência de débitos.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Embargos de DECLARAÇÃO DE DECLARAÇÃO interposto por PAULO HERIK CAMPOS DA SILVA em desfavor de IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, contra ACORDÃO do Recurso de APELAÇÃO que manteve a sentença de improcedência.

Inicialmente, esclareço que não restam dúvidas quanto ao inadimplemento contratual do aluno PAULO HERIK CAMPOS DA SILVA.

Entretanto, a parte Embargante em suas razões, aduz que o Acordão do Recurso de Apelação, explicitamente reconheceu que o crédito ora questionado não pertence à empresa UNIC.

Entretanto, não declarou a inexistência do débito, com relação à empresa UNIC LTDA.

Pois bem.

Detalhando os autos, observo que a parte autora/embargante, efetuou os seguintes pedidos em sua inicial:

1. A concessão de tutela antecipada in limine litis inaudita altera partes para que Vossa Excelência determine a Requeridas que:

a) Requer o cancelamento dos contratos número 156608804 e 156084701, visto que a parte não realizou a contratação dos serviços educacionais da requerida;

b) Se abstenha de realizar cobranças e incluir o nome da parte autora no órgão de proteção ao credito, bem como de realizar protestos em seu nome até o final da lide em razão de qualquer débito junto a requerida, visto que a parte autora não mantem relação consumerista com a requerida;

c) Sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.

2. O deferimento dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/2015;

3. Requer a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII do CDC e do § 1º do art. 373 do NCPC/2015;

4. Requer que seja declarada a inexistência de quaisquer débitos junto à requerida, bem como a extinção dos contratos, visto que a parte autora não mantem relação consumerista com a requerida;

5. Seja procedida à citação da Requerida, na pessoa de seu representante legal, no endereço declinado no preâmbulo da inicial, para que, querendo, conteste a presente ação, no prazo legal, sob pena de ser-lhes aplicado os efeitos da confissão e revelia, conforme previsto em lei;

6. Seja julgada procedente a ação confirmando os pedidos da liminar;

7. Seja julgada procedente a presente Ação condenado as requeridas ao pagamento solidário de indenização a titulo de danos morais no montante a

ser arbitrado R$ 83.600,00 (oitenta e três mil e seiscentos reais), pelo digno Juízo de acordo com a orientação doutrinária e jurisprudencial pertinentes, mais condenação em custas processuais e honorários

advocatícios, sendo estes no montante de 20% sobre o valor da condenação em caso de recurso;

8. Requer provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, especialmente pela produção de prova documental, testemunhal, depoimento pessoal sob pena de confissão, como as demais provas que se fizerem necessárias no decorrer da instrução processual;

9. Requer, por fim, que todas as notificações e intimações de estilo, inclusive eventuais, notas de expedientes publicadas no Diário da Justiça do Estado

de Mato Grosso - DJE, sejam doravante realizadas, exclusivamente, em nome da Dra. Grisiely Daiany Machado Costa, OAB/MT 13.744, endereço profissional localizado na Av. Trinta n.º 18, Bairro Jardim Industriário I, Cuiabá – MT, tel./fax (65) 3666-4026 e (65) 99310-6767, sob pena de nulidade.

Após analise dos autos, o Juiz de piso, entendendo que a empresa EDITORA E DISTRIBUIDORA S/A, é a mantenedora da empresa UNIC EDUCACIONAL LTDA, julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

'Analisando detidamente os autos, extrai-se dos documentos acostados pela parte requerida, a existência de contrato de prestação de serviços firmado pelas partes, que possui como mantedora a Editora e Distribuidora de Serviços Educacionais S/A, estando o autor inadimplente com as mensalidades do curso de ensino superior, bem como com o acordo de pagamento firmado pelas partes.

Dessa forma, certo que nenhuma conduta irregular foi praticada pela parte requerida no momento da realização das cobranças, diante da previsão contratual para o ato.

(...)

Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais ajuizada por Paulo Herick Campos da Silva em desfavor de IUNI Educacional S/A (Universidade de Cuiabá – UNIC).

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2º do CPC, todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.'

Reanalisando os autos, verifico que o contrato foi pactuado diretamente com a empresa EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, e a execução do serviço foi operada pela UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR, empresa do mesmo grupo mesmo grupo econômico (id. 181550277 - Pág. 2).

Ocorre que a cobrança se operou pela UNIC EDUCACIONAL LTDA, outra empresa do mesmo grupo econômico.

Assim, esclareço que embora a empresa EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A seja mantenedora de varias empresas do ramo da educação, razão pela qual possui legitimidade ativa para representa-las, conforme entendimento do Juiz de piso em sua sentença.

Entretanto, a cobrança da dívida não se operou pela empresa mantenedora, e sim por outra empresa do mesmo grupo econômico.

Dessa forma, é evidente excluindo a possibilidade da cessão de crédito, ou sucessão empresarial, a empresa UNIC EDUCACIONAL LTDA, não é detentora do crédito ora discutido.

No mesmo sentido, não cabe na hipótese vertente ao instituto da solidariedade ativa, em que todas as empresas poderiam cobrar dívida, no presente caso.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PRECEDIDA DE MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SCPC E SERASA - SUPOSTO ABALO DE CRÉDITO NO COMÉRCIO E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO - EVIDENCIAÇÃO DA INSCRIÇÃO EM FACE DE PARCELA NÃO PAGA - AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS - EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO - ILEGITIMIDADE DE UMA COBRAR PELA DÍVIDA DA OUTRA - OCORRÊNCIA QUE, MESMO ASSIM, NÃO ENSEJA O PAGAMENTO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO - POR UNANIMIDADE. (TJPR, 5º Câmara Cível, Rac 1524985, julgado em 22/06/2004)'.

Isso posto, ACOLHO OS EMBARGOS, apenas para declarar a ilegibilidade da cobrança da dívida pela empresa UNIC EDUCACIONAL LTDA, mantendo os demais dispositivos do acordão ora guerreado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023